Tribunal: TJSP
Processo: 2044397-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos veículos indicados na pesquisa realizada pelo Renajud e não localizados pelo oficial de justiça. Possibilidade de penhora mediante termo nos autos. Impertinência do pedido de intimação do devedor, na pessoa do advogado, para indicação da localização, pois não constituiu procurador nos autos.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos veículos indicados na pesquisa realizada pelo Renajud e não localizados pelo oficial de justiça. Possibilidade de penhora mediante termo nos autos. Impertinência do pedido de intimação do devedor, na pessoa do advogado, para indicação da localização, pois não constituiu procurador nos autos. Recurso provido.